Tribunal: TJPA
Processo: 0576651-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0576651-63.2016.8.14.0301
APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA, RUBENS FERNANDES ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

A1

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0576651-63.2016.8.14.0301

APELANTE
:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E OUTROS

ADVOGADOS:

LUCAS NUNES CHAMA E FABIO RIVELLI

APELADOS: CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA E RUBENS FERNANDES ROCHA

ADVOGADOS: KERMESON CONCEICAO DE LIMA E PAULO ROGERIO MENDONCA ARRAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE BEM MÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRELIMINAR DE
SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DA AÇÃO FRENTE A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA. NÃO ACATADA. IPRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA RESPONDER POR COBRANÇA DECORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERA (TAXA DE EVOLUÇAO DE OBRA) E QUE SERIA DE COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. PRELIMINAR NÃO ACATADA. NO MÉRITO. TRATA SOBRE A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDO. DEVIDO. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Buscam os recorrentes pela reforma da sentença que os condenou ao pagamento de lucros cessantes em favor do recorrido na importância de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) desde dezembro de 2015 até a data de entrega do imóvel, assim como declarou indevida a cobrança da taxa de evolução de obra do consumidor, determinando a sua suspensão e restituição e ainda condenou as rés ao pagamento de danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II – PRELIMINAR - SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DA AÇÃO FRENTE A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA -

o crédito em questão ainda é ilíquido, portanto, não pode acarretar atos expropriatórios, por isso não se enquadra da hipótese de
extinção
legal e nem mesmo de suspensão, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências. PRELIMINAR REJEITADA

III – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – incabível considerar a alegação do recorrente de que a taxa de evolução de obra decorre da Caixa Econômica Federal por isso seria ilegítimo para restituí-la ao consumidor, assim como não há que se falar em incompetência da justiça estadual, pois “
a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional”, a qual foi decorrente da atuação da construtora. PRELIMINARES REJEITADAS.

IV -
Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, entendimento que guarda consonância com o

Recurso Repetitivo - Resp. n. 1.729.593, devendo, portanto, ser mantido, uma vez que não fora fixado em valor exorbitante.

V- Verifica-se nos autos que não há comprovação de danos na personalidade da autora, mas só aquele decorrente do atraso da entrega do imóvel, que está adstrito ao descumprimento contratual por parte da construtora, o que por si só não dá causa a indenização por danos morais. Precedente STJ.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar os danos morais.

RELATÓRIO

A1

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0576651-63.2016.8.14.0301

APELANTE
:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E OUTROS

ADVOGADOS:

LUCAS NUNES CHAMA E FABIO RIVELLI

APELADOS: CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA E RUBENS FERNANDES ROCHA

ADVOGADOS: KERMESON CONCEICAO DE LIMA E PAULO ROGERIO MENDONCA ARRAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e OUTROS, contra sentença proferida 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais por Atraso na Obra C/C Repetição de Indébito e Tutela Antecipada e Cautelar, movida por CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA e RUBENS FERNANDES ROCHA.

CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA e RUBENS FERNANDES ROCHA, ajuizaram em juízo de piso requerendo a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, sob forma de lucros cessantes pelo atraso na obra, no valor de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) para cada mês de atraso, e por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). De outra forma, requereram também a condenação das rés a restituição em dobro de cobrança supostamente indevida de
''Taxa de Evolução de Obra''
, cujo valor consistia em R$ 3.396,46 (três mil e trezentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos).

Ato contínuo, fora prolatada decisão interlocutória pelo Juiz a Quo (ID. 2326943), na qual determinou-se o pagamento de lucros cessantes, à título de alugueis.

Audiência de conciliação realizada (ID. 2326947), restando infrutífera a autocomposição.

Contestação das rés PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e OUTROS apresentada (ID. 2326948), na qual argumentam, em síntese: 1) preliminarmente, que a empresa PDG Realty Empreendimentos e Participações S/A, encontrava-se em recuperação judicial, fazendo necessário a suspensão do feito e a revogação da constrição dos bens e valores determinados em decisão interlocutória; 2) que não haveria ocorrido no caso, naquele momento processual, o atraso na entrega do imóvel; 3) que por esses motivos, e pela falta de demonstração da extensão dos danos alegados, não faria-se aplicável no caso a indenização por danos materiais e morais.

Réplica à contestação oposta pelos autores (ID. 2326950).

Petição atravessada pela ré AMANHÃ INCORPORADORA LTDA (ID. 2326951), requerendo a extinção do feito em vista o deferimento da recuperação judicial da demandada.

Ao sentenciar o feito (ID. 2326953), o Juiz a Quo julgou PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Dessa maneira, condenou as rés, de maneira solidária, ao pagamento de indenização pelo pelos danos materiais equivalentes a R$ 702,00 (setecentos e dois reais) a cada mês de atraso, devidos desde dezembro de 2012. Condenou as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Para além, declarou indevida a cobrança de taxa de evolução da obra após dezembro de 2015, determinando que as requeridas deixassem de realizar cobranças nesse sentido e realizassem a restituição do que fora pago.

As apelantes, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e OUTROS, inconformadas, argumentam na apelação, em síntese: 1) que pela recuperação judicial das rés, faz-se necessário a extinção do feito; 2) que as taxas de evolução da obra são cobradas pela financiadora dos apelados, a Caixa Econômica Federal, sendo partes ilegítimas em relação a essa parte do pleito;

daí porque também a Justiça Estadual seria incompetente para processar o feito 3) afirmam que não devem ser obrigadas a restituírem os valores pagos a título de evolução da obra, pelo que esta decorreu do contrato; 4) que é inaplicável ao caso a condenação das rés ao pagamento de danos materiais, dado que eles não se presumirem e não estariam devidamente comprovados na sua extensão; 5) que as partes não praticaram ato ilícito, não sendo cabível, dessa esteira, a condenação destas a indenização por dano moral; 6) que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais é desarrazoável.

Contrarrazões não foram apresentadas, vide despacho e certidão de ID. 2326955 (Pág. 3 e Pág. 4).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

A1

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0576651-63.2016.8.14.0301

APELANTE
:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES E OUTROS

ADVOGADOS:

LUCAS NUNES CHAMA E FABIO RIVELLI

APELADOS: CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA E RUBENS FERNANDES ROCHA

ADVOGADOS: KERMESON CONCEICAO DE LIMA E PAULO ROGERIO MENDONCA ARRAES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PDG REALTY S/A EMPREE
NDIMENTOS E PARTICIPACOES e OUTROS, contra sentença proferida 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais por Atraso na Obra C/C Repetição de Indébito e Tutela Antecipada e Cautelar, movida por CARLA PATRICIA DANTAS ROCHA e RUBENS FERNANDES ROCHA.

Buscam os recorrentes pela reforma da sentença que os condenou ao pagamento de lucros cessantes em favor do recorrido na importância de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) desde dezembro de 2015 até a data de entrega do imóvel, assim como declarou indevida a cobrança da taxa de evolução de obra do consumidor, determinando a sua suspensão e restituição e ainda condenou as rés ao pagamento de danos morais na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Aduziram os recorrentes questões preliminares e meritórias, as quais passo a analisar.

QUESTÕES PRELIMINARES

SUSPENSÃO E/OU EXTINÇÃO DA AÇÃO FRENTE A HOMOLOGAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CONSTRUTORA

Com relação ao pedido do apelante para que o processo em questão ficasse suspenso ou fosse extinto, em função de ter sido homologada a recuperação judicial da construtora, considero incabível tal pleito em função de que a demanda se refere a indenização por atraso na obra. De modo que após a sentença houve a interposição do presente recurso de Apelação, portanto, o crédito ainda é ilíquido, em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de
extinção
legal e nem mesmo de suspensão, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências, in verbis:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que
demandar quantia ilíquida
.

Sendo assim, não há como acatar tal pedido preliminar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA RESPONDER POR COBRANÇA DECORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO ADUZ SER COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL

Neste aspecto, busca o recorrente que não seja obrigado a restituir a quantia ao apelado, referente a taxa de evolução de obra, conforme consignado na sentença, aduzindo não ser parte legítima para tal obrigação, assim como aduz que esta taxa decorre da Caixa Econômica Federa, devendo ser processada a demanda perante a Justiça Federal.

Ocorre que apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foi a apelante quem descumpriu o contrato atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento de tais parcelas por parte da empresa ré.

Esse tem sido o entendimento deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante firmou com as agravadas um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel, sendo que até o momento o bem não foi entregue.

2. No tocante à determinação de
suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra
, não vislumbro motivos para modificar a decisão,
pois não obstante a alegada ilegitimidade passiva das agravantes em favor da Caixa Econômica Federal, a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional.

3. No que se refere à determinação para que as agravantes se abstenham de inscrever o nome da agravada no SPC e SERASA, da leitura dos pedidos constantes da petição inicial, assim como dos pedidos dos

Embargos

de

Declaração

opostos

pela

autora/agravada, não vislumbro a formulação de tal pedido, razão pela qual deve ter sua suspensão determinada através deste recurso, por se demonstrar a decisão agravada neste ponto, extra petita, o que configura a presença dos requisitos necessários à atribuição parcial do efeito suspensivo pretendido.

4. Quanto à concessão parcial da antecipação de tutela no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes tomando por base 1% (um por cento) do valor do contrato, observa-se que o STJ tem se manifestado no sentido do cabimento do pagamento dessa verba em função do atraso injustificado na entrega do imóvel contratado.

5. Quanto ao percentual, este deve ser estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Nessa linha, considero justo e razoável que o percentual seja de 1%(um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual reduzo o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”.

(2017.04314725-98, 181.445, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado em 06/10/2017),

Assim, se a construtora tivesse entregado o imóvel no prazo acordado, o adquirente não teria que pagar as taxas de evolução de obra. Dessa forma, não há como se acatar as preliminares suscitadas.

QUESTÕES DE MÉRITO

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Aduz o recorrente que a taxa de evolução de obra seria devida e firmada contratualmente, devendo, portanto, prevalecer a sua cobrança e não ser devida a sua devolução, como determinado na sentença.

No entanto, sobre a questão, vejamos o julgado:

EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA/INCC - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, comumente denominado taxa de evolução da obra, incide sobre as parcelas devidas durante o período de construção.
Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.199544-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

Plausível o entendimento do julgador
a quo
sobre a questão, pois se o consumidor não deu causa ao atraso na entrega da obra, incabível que seja penalizado pelo pagamento da taxa de evolução de obra. Portanto, mostra-se plausível o seu afastamento e o ressarcimento da quantia, referente a tal taxa, paga pelo consumidor.

LUCROS CESSANTES

Com relação aos lucros cessantes, aduz a recorrente que sua incidência não é presumida, devendo ser afastada tal indenização.

Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, entendimento que guarda consonância com o

Recurso Repetitivo - Resp. n. 1.729.593.

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Sendo assim, não há que se falar em afastamento dos lucros cessante,
in casu
. Ademais, observando o
quantum
fixado pelo juízo singular, verifico que não houve exorbitância em seu patamar, pelo que deve ser mantido.

DANO MORAL

Busca ainda o recorrente pelo afastamento da condenação em danos morais aduzindo que não cometeu ato ilícito a ainda afirma que o atraso na obra não pode ser suficiente para caracterizar o dano moral, alternativamente, requereu a redução de seu
quantum.

A respeito do tema, vejamos como tem sido o entendimento atual do STJ:

CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...)
7. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 8. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado.
9. Recurso especial de INTERLAKES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. 10. Recurso especial adesivo de MARCELO PEDRO e LILIANE SIMÕES CARNEIRO PEDRO não conhecido

(REsp 1.641.037 - SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016)

Nessa esteira, verifica-se nos autos que não há comprovação de danos na personalidade da autora, mas só aquele decorrente do atraso da entrega do imóvel, que está adstrito ao descumprimento contratual por parte da construtora, o que por si só não dá causa a indenização por danos morais.

Certamente, cumpre ressaltar, trata-se de novo entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que antes presumia a existência do dano moral pelo mero atraso na obra.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de REFORMAR a sentença apenas para afastar a incidência de indenização por danos morais. No mais, para manter o decisum em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 04/09/2020